Tribunal: TJDFT
Processo: 0026781-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026781-02.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. RECORRIDOS: YORAM WEISSBERGER, ANTON DVORSAK, ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES, LUIZ GUSTAVO LEAO RIBEIRO, SILO SISTEMA DE ENGENHARIA LTDA - ME, HANNA KNOPFLER, ALBERTO BARROS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL, DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTROS IMOBILIÁRIOS. FRAUDE. ATO NOTARIAL. CESSÃO DE DIREITOS. CONFECÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. ATO INEXISTENTE. COMPRAS E VENDA DECORRENTES DA CESSÃO ORIGINALMENTE INEXISTENTE. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS CARTORÁRIOS. RESTABELECIMENTO DO ESTADO DAS COISAS. IMÓVEL. TERRENO. DERRADEIRO ADQUIRENTE. INSERÇÃO DE OBRA VULTOSA NO IMÓVEL. VALOR SUPERIOR AO DO TERRENO. ACESSÃO INVERTIDA. APLICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO CRIADA, COM A INDENIZAÇÃO DOS LESADOS (CC, ARTS. 182 e 1.255). PROTAGONISTA DA FRAUDE. RESPONSABILIZAÇÃO. EMPRESAS QUE INTEGRARAM A CADEIA DE TRANSMISSÃO. RESPONSABILIDADE. DERRADEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. DESTINAÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE TRANSMISSÕES DECORRENTE DA FRAUDE INICIAL. AQUISIÇÃO SEM RESQUÍCIO DE MÁ-FÉ. RESPONSABILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. REGISTRADOR. RESPONSABILIDADE PELOS EFEITOS DA FRAUDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA AUSENTE. CAUTELAS OBSERVADAS. APELOS DOS AUTORES DESPROVIDO. APELO DAS RÉS DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DO REGISTRADOR PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Os negócios jurídicos traduzidos em cessões de direitos e compras e venda de imóvel derivados de fraude, irradiada pela forja de escritura pública de cessão de direitos que desencadeara os negócios subsequentes, são nulos de pleno de direito, mas, consumada a derradeira transmissão, o adquirente, conferindo destinação ao imóvel, nele erige obra residencial de expressivo valor pecuniário, suplantando a acessão o valor do terreno, a situação atrai a incidência do fenômeno denominado acessão inversa, consoante resguarda o legislador civil, de forma a ser prestigiada a segurança jurídica e a estabilidade social, ensejando que as transmissões sejam preservadas mediante justa indenização aos proprietários lesados pelos vícios, inclusive porque essa solução se lhes afigura mais adequada (CC, arts. 182 e 1.255). 2. Conquanto desencadeada sucessão de transmissão de titularidade de imóvel de forma ilícita, pois deflagrada por uma fraude originária, culminando com alienações desguarnecidas de eficácia e vendas a non domino, aplicada à situação de fato concretizada o instituto da acessão inversa, com preservação das transcrições mediante justa indenização dos proprietários lesados, os partícipes diretos e protagonistas dos atos translativos ilegítimos devem ser obrigados a compor dos prejuízos experimentados pelos proprietários, consoante, inclusive, orienta o princípio que repugna o locupletamento ilícito. 3. Conquanto enredado na cadeia de transmissões, ficando postado na derradeira posição, sendo alcançando pelos ilícitos que permearam as transcrições antecedentes até que o imóvel viera repousar sobre seu domínio, o derradeiro adquirente, a par da boa-fé que norteara o negócio que empreendera, tendo efetivamente vertido o equivalente ao preço e sido quem dera destinação ao imóvel, nele erigindo obra residencial de expressivo alcance pecuniário, não pode ser obrigado a compor os prejuízos sofridos pelos proprietários que ficam desprovidos da titularidade pelo ilícito, porquanto não pode ser obrigado a compor o dano se não incorrera na prática nem concorrera para os ilícitos. 4. Os serviços notariais e de registro, diante da relevância que lhes é conferida pelo sistema jurídico, contam com gênese constitucional e são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, destinando-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, não se submetendo, contudo, à disciplina legal que pauta a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, donde a responsabilidade dos tabeliães, notários e registradores por falha na prestação dos serviços cartorários é de natureza subjetiva, orientada, pois, pela culpa ou dolo, ressalvada a responsabilidade objetiva do estado pelos atos cartorários que causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso (CF, art. 236; Lei no 8.935/94, arts. 1o e 22; RE no 842.846). 5. Firmada a premissa de que a responsabilidade dos tabeliães e registradores é de natureza subjetiva, sendo, pois, orientada pela culpa ou dolo, não descerrando situação de responsabilidade objetiva, pois ausente previsão legal nesse sentido, não se afigura viável se responsabilizar o registrador que, defronte a apresentação a registro de títulos aquisitivos revestidos do formatado legal, não descerrando nenhuma dúvida sobre sua ilegítima procedência, pois presumivelmente originários de cartório de notas e acompanhado de certidão atestando sua subsistência, conquanto forjados, mas que aparentavam ser legítimos, consuma os atos que lhe estavam reservados, levando a registro os títulos apresentados. 6. O registrador de imóveis que, defrontado com instrumentos de cessão de direitos e compra e venda formalmente perfeitos, porquanto confeccionados e chancelados por notário, promove ao registro dos títulos, ensejando a transmissão da titularidade do imóvel negociado, não incorre em falha na prática dos atos cartorários que lhe estavam reservados, pois, defronte aos títulos negociais, não lhe compete sindicalizar sua legitimidade como pressuposto para seu registro se não descerram nenhuma aparência que derivariam de fraude, cabendo-lhe tão somente aferir sua higidez formal, tornando-se impassível de responsabilização se detectado que o título que lhe fora exibido fora fruto de fraude. 7. Conquanto, como regra, a verba honorária deva ser fixada com base no valor da causa, quando rejeitado o pedido, e expressa o proveito econômico almejado e do qual safara-se o réu, em se tratando de situação que envolvera litisconsortes e condenação solidária imposta a alguns deles, não se afigura consoante a regulação que a verba a ser fixada em favor do litisconsorte que safara-se da pretensão seja mensurada com base em aludido parâmetro, pois deixa de expressar o proveito alcançado, legitimando que seja mensurada mediante aplicação da equidade (CPC, art. 85, §§2o e 8o). 8. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 9. Apelações conhecidas. Apelação dos autores desprovida. Apelação do 2o réu parcialmente provida. Apelação das rés desprovido. Apelação do registrador parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 267, inciso IV, do CPC/73, e 485, inciso VI, do CPC/15, sustentando sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto o pedido de condenação a título de danos materiais (perdas e danos em caso negativo de reintegração de posse) não lhe foi dirigido. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à não consideração da aplicação do princípio da boa-fé presumida nos casos em que não há demonstração de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de alguma ilicitude em atos precedentes. Colaciona ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, os recorridos YORAM WEISSBERGER e HANNA KNOPFLER pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 267, inciso IV, do CPC/73, e 485, inciso VI, do CPC/15. Isso porque a turma julgadora conclui que: “(...) Aliás, a Silo tinha pleno conhecimento das negociações precedentes, porquanto, de acordo com os documentos coligidos aos autos, realizara o pagamento do débito fiscal incidente sobre o imóvel e adotara todas as providências administrativas junto à Terracap para promover a regularização do bem diretamente para o seu nome sem sequer indicar o nome do falso cessionário, o primeiro réu, Antônio de Oliveira Domingues. Demais disso, não se pode olvidar que, 25 (vinte e cinco) dias após a quarta ré Silo Sistema de Engenharia Ltda-ME ter logrado realizar a transcrição da propriedade do imóvel perante o registro público em seu nome, já o alienara para a quinta ré MDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda., sociedade empresária que, assim como a Silo, é especializada em negócios imobiliários. É que, em suma, a MDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. se enredara num negócio que tinha tudo para presumir heteredoxo. A responsabilidade das duas empresas defronte o havido, portanto, soa inexorável.” (ID 13939561 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030